Tribunal: STF
Processo: ARE 1527725
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que (I) o posicionamento dos julgadores não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o recurso alçado à instância suprema e (II) há decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em conformidade com o acórdão recorrido (Doc. 96)



    No Agravo (Doc. 108), a parte agravante aponta violação ao texto constitucional e reitera os argumentos referentes ao mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente